Tribunal: TJDFT
Processo: 0720838-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720838-53.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA JOSE DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a decisão proferida pelo douto Juiz da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da ação de execução fiscal movida pelo agravante em desfavor MARIA JOSÉ QUEIROZ, indeferiu o pedido de constrição de valores via sistema BACENJUD. Eis o teor da decisão agravada (ID 63016491 dos autos originais): Trata-se de execução fiscal, na qual se busca patrimônio do(s) executado(s) para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. Tentado o bloqueio de valores do executado, via BacenJud, restou frustrada a diligência em razão da insuficiência de recursos para fazer frente à satisfação do crédito executado. A Fazenda Pública do Distrito Federal pleiteou a renovação da aludida diligência. É o breve relatório. DECIDO. A indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte executada, via sistema eletrônico, nos termos do disposto no art. 854 do CPC, é meio célere e eficaz de bloqueio/arresto/penhora, pois propicia que a constrição recaia sobre dinheiro. Porém, conforme se verifica no protocolo da consulta de ID. 12834026, à época já não inexistia relacionamento com as instituições financeiras. No caso em questão, verifica-se a falta de razoabilidade da medida e a inutilidade de sua renovação, uma vez que a ação processa-se contra o espólio, dado que o próprio exequente informou a inexistência de bens em nome da parte executada e, em tentativa anterior de indisponibilidade eletrônica de bens, não se logrou êxito na efetivação da ordem. Ante o exposto, indefiro, por ora, o pleito fazendário de renovação da indisponibilidade de ativos financeiros. Registre-se que deve ser considerada suspensa a execução pelo prazo de 1 (um) ano, independentemente de decisão judicial, desde a data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens encontrados sobre os quais possa recair a penhora, ou seja em 25/10 /2013 (ID. 12834027), conforme pronunciamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS), tendo por escopo a correta aplicação do art. 40 e parágrafos da LEF. Intime-se a Fazenda Pública a se manifestar sobre a ocorrência de prescrição intercorrente. Inconformado, sustenta o recorrente que, esgotados os meios a seu dispor para encontrar bens da devedora, não há nenhuma vedação legal para a realização de novas tentativas de penhora online na conta corrente da executada. Pretende, assim, a concessão de medida liminar para determinar a penhora via sistema BACENJUD e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada, exige o convencimento do juiz acerca da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Na espécie, constata-se, sem necessidade de ingresso na seara atinente à probabilidade do direito, que a manutenção da r. decisão combatida, enquanto se aguarda o regular iter procedimental do presente recurso, em regra célere, não tem o condão de ocasionar à recorrente dano algum, irreparável ou de difícil reparação, haja vista a possibilidade de realização da consulta ao sistema BACENJUD em momento posterior, tal como descrito pela nobre prolatora do decisum hostilizado. De fato, o dano apto a ensejar a tutela antecipatória deve ser concreto (não eventual), atual (iminente ou consumado) e grave (capaz de lesar significativamente a esfera jurídica da parte), de modo que os seus efeitos sejam eivados de irreversibilidade, o que não se vislumbra no caso em comento. Assim, à vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Com essas considerações, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC/2015). Brasília, 7 de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador